Tribunal: TJSP
Processo: 1008097-16.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. DANOS MORAIS – Fraude bancária – Conta digital utilizada para atividade comercial – Invasão por terceiros – Alteração indevida de e-mail e dados cadastrais – Bloqueio de acesso ao aplicativo – Subtração de R$ 8.677,70 – Posterior desaparecimento das movimentações fraudulentas do extrato – Sentença de parcial procedência para condenar à

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. DANOS MORAIS – Fraude bancária – Conta digital utilizada para atividade comercial – Invasão por terceiros – Alteração indevida de e-mail e dados cadastrais – Bloqueio de acesso ao aplicativo – Subtração de R$ 8.677,70 – Posterior desaparecimento das movimentações fraudulentas do extrato – Sentença de parcial procedência para condenar à restituição dos danos materiais – Apelos de ambas as partes – Instituição financeira que não comprovou a regularidade das transações nem apresentou dados técnicos auditáveis (IP, geolocalização, logs de autenticação ou registro efetivo de biometria) – Falha na prestação do serviço configurada – Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ) – Dano moral caracterizado diante da privação de numerário e bloqueio de ferramenta essencial ao exercício da atividade econômica da autora – Indenização fixada em R$ 5.000,00, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Redistribuição da sucumbência – Apelo da autora provido e recurso da requerida desprovido.